Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-26.2025.8.11.0005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000911-26.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA - CNPJ: 18.031.325/0001-05 (APELADO), JOSE CARLOS NEVES MARQUES - CPF: 036.457.731-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO LEGAL. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade de Certidão de Dívida Ativa, por ausência de indicação específica do dispositivo legal que fundamenta multa administrativa, nos termos do art. 202, III, do CTN, com extinção da execução fiscal ajuizada pelo Município.

2.

O apelante sustenta que a CDA menciona a lei municipal e a origem do débito. Afirma que a ausência de referência ao artigo específico constitui mera irregularidade formal. Defende a possibilidade de substituição do título, com fundamento na Súmula 392/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a CDA atende ao requisito previsto no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980, quanto à indicação específica do fundamento legal do crédito, e se eventual vício pode ser sanado por meio da substituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 202, III, do CTN exige que o termo de inscrição contenha a origem e a natureza do crédito, com menção específica à disposição legal que o fundamenta. O art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980 impõe igual exigência.

5.

A simples indicação genérica de diploma normativo não satisfaz o comando legal. O título executivo deve indicar o dispositivo legal específico que embasa a cobrança, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

6.

A ausência de indicação do artigo que fundamenta a multa compromete a certeza e a liquidez do título. Trata-se de vício que atinge elemento essencial da CDA e acarreta sua nulidade.

7.

A substituição da CDA é admitida até a prolação da sentença para correção de erro material ou formal, conforme Súmula 392/STJ. Não se admite, contudo, a correção de nulidade decorrente de deficiência na indicação do fundamento legal do crédito.

8.

O STJ firmou entendimento de que a ausência ou deficiência na indicação do fundamento legal não configura mero erro formal, mas vício insanável do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa deve indicar de forma específica o dispositivo legal que fundamenta o crédito, nos termos do art. 202, III, do CTN e do art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980. 2. A ausência dessa indicação configura vício estrutural que compromete a certeza e a liquidez do título, sendo insuscetível de correção por substituição da CDA.”

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392/STJ; STJ, AgInt no REsp no 2.105.173/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000911-26.2025.8.11.0005, ajuizada em face de
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA
., a qual acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 5854/2023 e extinguiu o processo, com resolução do mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

O apelante sustenta que a CDA preenche os requisitos legais, pois indica a lei municipal aplicável e a origem do débito, decorrente de multa administrativa. Afirma que a executada foi regularmente notificada e teve oportunidade de defesa, não havendo prejuízo ao contraditório.

Argumenta que a ausência do número específico do artigo de lei configura mera irregularidade formal, passível de correção, inclusive por meio da substituição da CDA, conforme entendimento jurisprudencial. Defende que a nulidade somente se justifica com demonstração de prejuízo.

Requer o provimento do recurso para afastar a nulidade declarada e reconhecer a validade da CDA no 5854/2023 ou, subsidiariamente, autorizar sua substituição, com o prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta a CDA não atende ao art. 202, III, do CTN, por não indicar o dispositivo legal que fundamenta a multa. Alega vício essencial e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 5854/2023, por ausência de indicação específica do dispositivo legal que fundamenta a multa administrativa, em desacordo com o art. 202, III, do CTN.

Sustenta violação aos princípios da legalidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade da execução, afirmando que a CDA indica a lei municipal e a origem do débito, sendo a falta de referência ao artigo específico mera irregularidade formal, passível de correção, inclusive por substituição do título.

A execução foi ajuizada pelo Município de Diamantino contra I. S. Costa Central Telemedicina Ltda., para cobrança de multa administrativa inscrita na CDA no 5854/2023, no valor de R$ 21.696,20.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia central consiste em definir se a CDA atende ao requisito previsto no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, especialmente quanto à indicação da disposição legal que fundamenta o crédito, bem como se eventual vício poderia ser sanado por meio da substituição do título.

O art. 202, III, do CTN estabelece que o termo de inscrição da dívida ativa deve conter “a origem e a natureza do crédito, mencionando-se especificamente a disposição da lei em que seja fundado”. No mesmo sentido, o art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980 exige a indicação do fundamento legal do crédito.

A interpretação sistemática desses dispositivos, à luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, demonstra que a simples menção genérica a diploma normativo não satisfaz a exigência legal. O título executivo deve indicar, de forma clara e precisa, o dispositivo que embasa a cobrança, a fim de permitir ao executado compreender a exata fundamentação jurídica da exigência.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, a CDA limita-se a mencionar genericamente o “Código Tributário do Município de Diamantino-MT (Lei Complementar no 020/2013)”, sem especificar o artigo ou dispositivo que fundamenta a multa administrativa.

Essa omissão compromete a certeza e a liquidez do título executivo, pois impede a identificação precisa do fundamento jurídico da exação.

O apelante sustenta que eventual vício poderia ser sanado mediante a substituição da CDA, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a substituição da CDA é admitida até a prolação da sentença para corrigir erro formal ou material, mas não para sanar nulidade decorrente de deficiência na indicação do fundamento legal do crédito.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 2.105.173/PR, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa (DJe 05/03/2024), assentou que:

“A emenda, ou substituição da CDA, até a prolação da sentença, é permitida para corrigir erro formal ou material no título executivo, revelando-se inviável, contudo, a correção de nulidade relativa à deficiência na fundamento legal”.

A razão de decidir é clara: a ausência ou deficiência na indicação do fundamento legal não configura mero erro formal, mas vício que atinge elemento essencial do título executivo e o torna juridicamente inválido.

Aplicando-se essa orientação ao caso concreto, verifica-se que a omissão quanto ao dispositivo legal específico que embasa a multa não constitui erro material sanável. Trata-se de vício estrutural que compromete a validade originária da CDA.

O Município sustenta que a executada foi regularmente notificada no processo administrativo e que teve oportunidade de exercer o direito de defesa.

Ainda que isso tenha ocorrido, tal circunstância não supre a deficiência do título executivo. A regularidade formal da CDA constitui requisito para a constituição e o desenvolvimento válido da execução fiscal. O título deve conter, em si, todos os requisitos legais, não sendo possível suprir eventual insuficiência por meio de elementos externos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a CDA, como título executivo extrajudicial, deve observar os requisitos legais mínimos, sob pena de nulidade.

Diante dos fatos e da legislação aplicável, conclui-se que a CDA no 5854/2023 não atende ao disposto no art. 202, III, do Código Tributário Nacional, configurando vício insanável, insuscetível de correção por substituição do título.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 5854/2023 e extinguiu a execução fiscal. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026